Tribunal: TJSP
Processo: 0006021-76.2013.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Recurso Especial 1.348.679/MG, afetado ao Tema 588 do STJ. Julgado que se amolda ao quanto assentado ao confirmar sentença que determinou a cessação dos descontos e a repetição dos valores a partir da citação, bem como ao afastar a incidência da Lei no 11.960/09 à repetição de valores descontados a título de

Ementa:
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Recurso Especial 1.348.679/MG, afetado ao Tema 588 do STJ. Julgado que se amolda ao quanto assentado ao confirmar sentença que determinou a cessação dos descontos e a repetição dos valores a partir da citação, bem como ao afastar a incidência da Lei no 11.960/09 à repetição de valores descontados a título de contribuição previdenciária, de natureza tributária. Acórdão ratificado.